Tribunal: TJMT
Processo: 1026699-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026699-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGITIMIDADE DA CDA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade de Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de cobrança de encargos vinculados a cartão de crédito sem adequada informação ao consumidor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial; (ii) saber se o processo administrativo e a multa aplicada pelo PROCON padecem de nulidade ou ilegalidade, especialmente quanto à conduta da empresa e à proporcionalidade da penalidade.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos dos arts. 355, 370 e 371 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para o deslinde do feito.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte comprovar vício ou ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade., em consonância com o CDC e o Decreto no 2.181/1997.

6. O controle judicial de ato administrativo sancionador limita-se à legalidade, não cabendo revisão de mérito quando ausente ilegalidade ou abuso.

7. A multa administrativa foi fixada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, observando a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, não havendo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor é válida quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e evidencia violação ao dever de informação. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marisa Lojas S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução no 1026699-75.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da embargante, reconhecendo a validade da CDA no 201512721, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal originária foi ajuizada com fundamento em multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente de processo administrativo instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora, envolvendo supostas irregularidades na cobrança de encargos vinculados ao denominado “Cartão Marisa”, especialmente quanto à ausência de envio de faturas, incidência de juros após pagamento e cobrança de tarifa de processamento.

A multa foi fixada no valor de R$ 20.000,00, posteriormente inscrita em dívida ativa, dando ensejo à execução fiscal.

Nos embargos, a parte autora sustentou, em síntese, a nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, ilegalidade da cobrança da tarifa questionada, ausência de motivação adequada do ato sancionador, bem como cerceamento de defesa no âmbito judicial, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial.

A sentença rejeitou integralmente as alegações, reconhecendo a regularidade do processo administrativo, a competência do PROCON para aplicação da sanção, a observância das garantias constitucionais e a ausência de prova de que a consumidora tenha sido devidamente informada acerca da cobrança da tarifa, mantendo, por conseguinte, a exigibilidade do crédito.

Inconformada, a apelante reitera, em sede recursal, a preliminar de cerceamento de defesa, bem como insiste na tese de nulidade do processo administrativo e na legalidade da cobrança da tarifa, postulando a reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Marisa Lojas S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução no 1026699-75.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da embargante, reconhecendo a validade da CDA no 201512721, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, à verificação da validade da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, notadamente quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como à legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON/MT.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa. A apelante que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova testemunhal e pericial, imprescindíveis, segundo afirma, para demonstrar a regularidade da cobrança da tarifa e o cumprimento do dever de informação.

No entanto, do exame dos autos, verifica-se que tal alegação não se sustenta. O cerceamento de defesa apenas se configura quando o ato processual pretendido se revela indispensável à solução da lide, cuja ausência resulte em prejuízo inequívoco à parte, o que não se verifica na espécie.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos.

Ademais, o art. 355 do mesmo diploma autoriza o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O caso concreto diz respeito à verificação da legalidade do processo administrativo e da validade da multa aplicada, matérias que, por sua natureza, são aferíveis a partir de prova documental já acostada aos autos, notadamente o processo administrativo que instruiu a CDA.

A produção de prova testemunhal ou pericial, nesse contexto, não se mostra apta a infirmar os elementos constantes do procedimento administrativo, tampouco a alterar a conclusão quanto à observância — ou não — dos requisitos legais do ato sancionador. Eventual dilação probatória, portanto, revelar-se-ia desnecessária, não se configurando o alegado cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já firmou entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo considerar desnecessária a produção de provas requeridas, conforme o precedente a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.157.049/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Assim sendo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e, por conseguinte, na higidez da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Nos termos do Decreto Federal no 2.181/1997, compete aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor instaurar processos administrativos e aplicar as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar eventual ilegalidade ou irregularidade capaz de invalidá-los.

Ademais, a atuação do Poder Judiciário em relação às decisões administrativas limita-se ao controle de legalidade do ato, não sendo possível a revisão do mérito administrativo propriamente dito, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade.

No caso em exame, conforme documentado nos autos, o processo administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à empresa autuada a apresentação de defesa e recursos na esfera administrativa. A decisão administrativa, por sua vez, encontra-se devidamente motivada, com indicação dos fatos apurados, das normas violadas e dos critérios adotados para fixação da penalidade, em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n.o 2.181/97.

Da análise dos autos, observa-se que a empresa apelante foi regularmente notificada para comparecer à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, tendo deixado de atender à convocação sem apresentar justificativa apta a afastar a incidência das sanções previstas na legislação consumerista.

No tocante à alegada legalidade da tarifa de processamento, verifica-se que o ponto nodal da controvérsia não reside apenas na natureza jurídica da cobrança, mas, sobretudo, no cumprimento do dever de informação ao consumidor.

O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição e preço. De igual modo, os arts. 46 e 52 do mesmo diploma reforçam a necessidade de transparência nas relações contratuais, especialmente em operações de crédito.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que não restou demonstrado, de forma satisfatória, que a consumidora foi previamente informada acerca da cobrança da tarifa questionada, circunstância que, por si só, caracteriza prática abusiva e legitima a atuação sancionatória do órgão de proteção e defesa do consumidor.

A apelante limita-se a alegar, de forma genérica, a regularidade da cobrança e a existência de previsão contratual, sem, contudo, apresentar prova concreta e específica de que a informação foi prestada de maneira clara e ostensiva à consumidora envolvida no caso que originou a autuação.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não há ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco vício capaz de afastar a exigibilidade da multa aplicada.

No tocante ao valor da multa, verifica-se que a penalidade foi fixada em observância aos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e pedagógica, destinando-se não apenas a punir a conduta infratora, mas também a prevenir a ocorrência de novas violações às normas de proteção ao consumidor.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade na penalidade aplicada, inexistindo motivo que justifique a sua redução ou anulação.

A propósito, colha-se precedente desta Câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1034440-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Sendo assim, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e concluiu corretamente pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa e pela legalidade da multa administrativa aplicada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026